Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, HELOYZA SALIBA RIZIERI, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de interesse de agir e recursal e de preclusão suscitada pela apelada, EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, em sede de contrarrazões (ID 17041113 - pág. 4/6). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora